Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-05.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017435-05.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS DOMINGOS - CPF: 874.979.481-72 (APELANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA - CNPJ: 30.714.046/0001-33 (APELADO), JESSICA ARIANE ANGELI - CPF: 009.051.331-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés à restituição de valores pagos em contrato de fornecimento e instalação de esquadrias, afastando a indenização por danos morais.

2.

Contratação para fornecimento e instalação de materiais, com pagamento antecipado e execução parcial do objeto, sem conclusão do serviço.

3.

Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores pagos e afastou a indenização por dano moral por caracterização de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na existência de dano moral indenizável decorrente de inadimplemento contratual, bem como na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O inadimplemento contratual, ainda que configurada falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação relevante a direito da personalidade.

6.

Os transtornos decorrentes da inexecução parcial do contrato inserem-se no âmbito do mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de sofrimento psíquico relevante, humilhação ou exposição vexatória.

7.

A frustração da expectativa contratual e a necessidade de adoção de medidas para solução do problema não caracterizam, por si sós, lesão extrapatrimonial.

8.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de desperdício relevante de tempo útil, não evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço, não gera dano moral indenizável sem prova de violação relevante a direito da personalidade. 2. O mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral. 3. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de prejuízo relevante ao tempo útil do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003545-06.2024.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Marcos Domingos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação ajuizada em face de Angeli Sinop Engenharia em Esquadrias de Alumínios e Vidros Ltda. e Jéssica Ariane Angeli, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), corrigidos pela Taxa Selic desde desembolsos e juros de 1% a.m. desde citação.

Consta dos autos que a parte autora celebrou contrato com as rés para fornecimento de materiais e prestação de serviços relacionados à instalação de esquadrias, tendo efetuado pagamento no valor de R$ 15.000,00. Contudo, segundo alegado, houve entrega apenas parcial dos materiais e inexecução do restante do objeto contratado, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos valores pagos, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo extrapatrimonial indenizável.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a conduta das rés extrapola o mero descumprimento contratual, configurando falha grave na prestação do serviço, marcada por desídia prolongada, retenção indevida de valores e ausência de solução por período superior a dois anos.

Alega que a situação ocasionou frustração legítima, desgaste emocional e necessidade de nova aquisição dos materiais, o que evidencia violação à boa-fé objetiva e à confiança do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Defende, ainda, a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, ao argumento de que foi compelido a despender tempo útil e recursos para tentar solucionar problema criado pelas rés, sem êxito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral e condenar as rés ao pagamento de indenização, além da manutenção dos benefícios da justiça gratuita e condenação ao pagamento de honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, extrai-se dos autos que a parte autora celebrou contrato com as rés para fornecimento e instalação de esquadrias e vidros destinados à sua residência, tendo efetuado pagamento no importe de R$ 15.000,00. Restou incontroverso, inclusive reconhecido na sentença, que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na entrega parcial dos materiais e na não conclusão integral do objeto contratado, circunstância que ensejou a condenação à restituição dos valores pagos.

A insurgência recursal limita-se ao afastamento do dano moral, sob o argumento de que a conduta das rés teria extrapolado o mero inadimplemento contratual.

Todavia, embora reprovável a conduta das fornecedoras, o conjunto fático delineado nos autos não evidencia, com a necessária intensidade, violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por dano moral.

Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem efetiva lesão extrapatrimonial, como humilhação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico relevante.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara tem se posicionado no sentido de que falhas na prestação de serviços, ainda que acompanhadas de transtornos e demora na solução do problema, não configuram automaticamente dano moral, exigindo-se prova de abalo que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DANO MORAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano material e moral, condenando a ré: (a) à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.355,74), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; (b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso; e (c) à disponibilização de mecanismos gratuitos para devolução do produto enviado erroneamente, com coleta no endereço da autora. A apelante insurge-se contra o valor da indenização moral, alegando que o montante fixado é irrisório e requer sua majoração para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) é suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O inadimplemento contratual decorrente do envio de produto diverso do adquirido, ainda que configurada a falha na prestação do serviço e a morosidade na solução administrativa do conflito, não caracteriza automaticamente dano moral, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva violação a direito da personalidade. O dissabor experimentado pela consumidora, embora censurável sob a ótica do direito do consumidor, não revela humilhação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico relevante, apto a justificar a condenação à indenização por dano moral. Ainda que se reconheça a ausência de pressupostos para a condenação por dano moral, o recurso foi interposto exclusivamente pela autora, com pretensão de majoração do valor fixado. Assim, à luz do princípio da non reformatio in pejus, é vedado a este Tribunal modificar a sentença para prejudicar a recorrente, razão pela qual deve ser mantido o montante fixado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O inadimplemento contratual, consistente no envio de produto diverso do adquirido, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrada violação relevante a direito da personalidade. O mero aborrecimento ou dissabor decorrente de falha na prestação do serviço não justifica, por si, condenação por dano moral. É vedado ao tribunal, em recurso exclusivo da parte autora, modificar a sentença para afastar condenação por danos morais, ainda que não configurados, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. ______________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1928983/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1862380/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020. (N.U 1003545-06.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Isso porque, embora tenha havido inadimplemento contratual, com entrega parcial dos materiais e necessidade de adoção de medidas pelo consumidor para solução da controvérsia, tais circunstâncias, por si, não demonstram situação excepcional capaz de atingir de forma relevante a esfera íntima do autor.

Os transtornos suportados, ainda que indesejáveis, inserem-se no âmbito dos riscos inerentes às relações contratuais e de consumo, não havendo nos autos elementos concretos que evidenciem abalo psicológico significativo ou violação à dignidade do consumidor.

A alegação de necessidade de aquisição de novos materiais e de frustração da expectativa contratual, embora relevante para fins de reparação material, não é suficiente, isoladamente, para caracterizar dano moral, sob pena de banalização do instituto e indevida ampliação da responsabilidade civil.

Do mesmo modo, não há comprovação de circunstâncias agravantes específicas, como recusa deliberada e ofensiva, exposição vexatória ou situação que ultrapasse o limite do tolerável nas relações negociais.

Quanto à invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sua aplicação demanda a demonstração de efetivo desperdício relevante de tempo útil em razão de conduta abusiva do fornecedor, o que, no caso, não restou suficientemente evidenciado a ponto de justificar a indenização extrapatrimonial.

Assim, ausente demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a condenação por danos morais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026